Tribunal: STF
Processo: AI 307557
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-18
Data de publicação: 2001-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento porque efetivamente
se pretende o reexame de matéria de natureza infraconstitucional, relativa à legitimidade
de parte, insusceptível de render ensejo ao cabimento do recurso extraordinário.